Tribunal: TJMT
Processo: 1056248-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056248-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE TAYLO OLIVEIRA DA LUZ SANTOS - CPF: 023.317.861-94 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1056248-17.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Henrique Taylo Oliveira da Luz Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DECRETADA EM CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO FÁTICA E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Autor alega, em síntese, que ter sofrido constrangimento em decorrência de ação policial efetuada por cumprimento de ordem (Operação Bereu). Conta que foi detido, na data de 10/11/2021 em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva expedida em 29/10/2021 (id. 95006927) pelo juízo da 7a Cara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Aduz que sofreu por parte dos agentes públicos agressões e tortura física (que chegou a danificar uns de seus aparelhos de celular) e agressões moral a fim de que o Autor confessasse pelo crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. Informa que permaneceu preso até a data de 11/02/2022 quando o juízo acatou o parecer ministerial e sentenciou pelo não recebimento da denúncia. Alega que em razão da prisão sofreu demissão com justa causa por abandono ao emprego por mais de 30 dias, além de abalo emocional.

2. Em contrapartida, o Estado Reclamado sustenta que não fora comprovado que o Autor sofreu qualquer tipo de constrangimento, portanto, constata-se que não há provas diretas que vinculem os policiais militares a qualquer tipo de agressão moral ou física. Bem como, assevera que as medidas cautelares privativas de liberdade não possuem o condão de presumir a culpabilidade do réu, consubstanciando-se, apenas, em garantias do Estado para a busca da verdade real, não pressupõem, assim, certeza quanto à autoria do crime, mas apenas indícios desta.

3.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Da análise das provas carreadas ao presente feito, constata-se que a prisão ocorreu em razão do trâmite de investigação penal, sem demonstração de que os agentes públicos tivessem praticados atos abusivos
, da forma como contextualizados na petição inicial. Portanto, nessas condições,
não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao Estado requerido ante a ausência dos excessos narrados
. Portanto, agiram
os agentes de segurança pública no regular exercício do poder de polícia, conferido pela própria Constituição, não havendo elementos nos autos a indicar que agiram com exacerbação em sua conduta
. Logo, diante da prova colhida,
não há se falar em atuação estatal praticada com abuso de autoridade ou excesso de força que não aquela necessária ao cumprimento da atividade policial, no estrito cumprimento do seu dever legal, de modo que, ausente conduta ilícita
, não há se falar em responsabilidade civil, não ocorrendo, por consequência, a respectiva obrigação de indenizar”.

4. Deste modo, ausente a prova da ocorrência de atos abusivos praticados pelos agentes públicos, não há o que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023